Tribunal: TJSP
Processo: 2277330-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Recurso manejado pelo Presidente da Câmara Municipal. Ilegitimidade de parte. Capacidade para ajuizar e recorrer é da Mesa da Câmara Municipal. Inteligência do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual. Precedentes do STF e deste Órgão Especial.
Embargos não conhecidos.